Tribunal: TJDFT
Processo: 0002624-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002624-62.2019.8.07.0009 RECORRENTE: RAPHAEL FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA ASCENDENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 563 do Código de Processo Penal, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief, diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. Inexiste nulidade na juntada da intimação do acusado, a respeito das medidas protetivas deferidas anteriormente, depois do encerramento da instrução probatória, pois resguardados o contraditório e a ampla defesa e não houve demonstração de efetivo prejuízo ao acusado. 3. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência contra ascendente, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. 5. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. 6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. Precedentes. 7. A agravante do art. 61, inc. II, alínea “e”, do Código Penal (violência contra ascendente), conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha, não gera bis in idem, pois não constitui circunstância elementar do crime, tampouco o qualifica. 8. Prevalece na jurisprudência a aplicação do critério que adota a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante/agravante reconhecida, exigindo-se motivação concreta e idônea para se aplicar fração superior. 9. Considerando que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é primário e teve somente uma circunstância judicial valorada em seu desfavor, razoável a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, por entender que houve equívoco na dosimetria da pena, que se mostra desarrazoada e desproporcional, diante da configuração de uma única circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, pois, “A inversão do que ficou decidido, como pretendido pelo recorrente, no sentido da ilegalidade na dosimetria da pena, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência essa que contraria a Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1907335/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 7/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012